Tribunal: TJES
Processo: 5027930-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027930-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO PAN S.A.

APELANTE: JOAO GOMES SANTIAGO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário quando sua validade for contestada pelo consumidor, o que não foi atendido pelo banco apelante. II – A prática de depósito não solicitado na conta do consumidor, seguido de cobrança de parcelas de um empréstimo não autorizado, configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva.

III – A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

IV – O dano moral restou configurado diante da angústia e do transtorno experimentados pelo consumidor, agravados pelo comprometimento significativo de sua renda previdenciária, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V – Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, razão pela qual se ajusta a sentença nesse ponto.

VIII – Recurso conhecido parcialmente provido para modificar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais para a data do arbitramento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5027930-31.2023.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO PAN S.A.

APELAD
O
:
JOÃO GOMES SANTIAGO

JU
IZ DE DIREITO
:
DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
, irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 7ª VARA CÍVEL, a qual julgou procedentes os pedidos da exordial de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por
JOÃO GOMES SANTIAGO
, em razão de descontos no seu benefício previdenciário por um empréstimo que afirma não ter contratado.

Em suas razões recursais, o banco aduz a legalidade do contrato alegadamente firmado entre as partes. Ademais, alega o descabimento da repetição do indébito, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada, além de modificação do termo inicial para incidência de juros de mora, bem como redução e limitação do valor da multa arbitrada.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso em apreço, narrou o autor ter se deparado com descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 93,52 (noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), em agosto de 2022, com o fito de quitar parcelas de um empréstimo consignado que nunca efetuara.

Em razão disso, realizou contato com o a empresa ré para que essa efetuasse o cancelamento do contrato discutido e cessasse com os descontos, bem como que devolvesse os valores indevidamente retidos, o que afirmara o atendente que seria feito.

Nessa linha, o sr. João recebeu, dias após o contato supramencionado, uma transferência bancária no valor de R$ 27.073,18 (vinte e sete mil e setenta e três reais e dezoito centavos) da apelante. Diante disso, efetuou novo contato com o serviço de atendimento ao consumidor da recorrente, quando fora informado que o valor se tratava da devolução pretendida somado a um empréstimo contraído.

Novamente, reiterou à recorrente não ter contratado, tampouco autorizado, qualquer empréstimo, solicitando o modo como poderia efetuar a devolução do valor recebido, descontado apenas o
quantum

dos valores indevidamente cobrados anteriormente, que perfazia a monta de R$ 2.244,00 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais). Assim, o banco demandado afirmou que uma empresa parceira efetuaria contato para procederem com a devolução pretendida.

Nessa linha, após alguns dias, o apelado fora contatado pela empresa “JB Cobrança e Promotoria LTDA”, a qual afirmou que enviaria um boleto via “WhatsApp” para que ocorresse a devolução. Após o envio o pagamento de R$ 24.837,80 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) foi efetuado pelo demandante.

Ocorre que, no mês posterior, o réu-apelante voltou a efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, agora no valor mensal de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais), alegando que seria o pagamento do empréstimo contratado na data de 23/08/2022 (quando recebeu a transferência do valor aproximado de vinte e sete mil reais).

Nessa senda, afirmou o recorrido não ter obtido êxito na resolução amigável, tampouco junto ao Procon Estadual, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 3.970,00 – três mil novecentos e setenta reais) somado à indenização por danos morais.

Pois bem. O juiz
a quo
julgou procedentes todos os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual recorre o apelante BANCO PAN S/A.

Registro, porém, não lhe assistir razão, pelas razões que exporei abaixo.

Destaca-se que o autor-apelado bem instruiu a inicial com todos os documentos cabais de comprovar os fatos alegados.

Dentre eles, o anexo do boleto enviado pela empresa parceira somado ao comprovante do pagamento efetuado por ele ao id. 3183489, demonstrando, assim, ter realizado a devolução arguida.

Ademais, os extratos do seu pagamento detém, expressamente, descontos em razão de “empréstimo sobre a RMC” nos valores alegados em inicial, demonstrando que o autor/apelado arcou com custos decorrentes do suposto crédito contratado.

Vale salientar que o autor também junta a proposta de empréstimo que lhe fora apresentada ao id. 9183489, semelhante à juntada pela instituição financeira, ocorre que nela há a alegada assinatura do cliente via
selfie
e geolocalização, razão pela qual o Banco apelante argumenta a validade contratual.

No entanto, a decorrência dos fatos narrados, incluindo, principalmente, a tratativa do autor na ânsia por efetuar a devolução do valor recebido, demonstra que esse não detinha interesse efetivo na contratação alegadamente realizada, tampouco agiu de modo expresso solicitando o empréstimo, restando controvertida, portanto, a alegação de validade da assinatura digital existente.

Acerca disso, versa a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. MESMA SELFIE EM MÚLTIPLOS CONTRATOS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
2. A cédula de crédito bancário apresentada, além de carecer de assinatura eletrônica válida e apresentar dados incorretos, utilizou-se de selfie idêntica à de contrato distinto, o que comprova, sem margem de erro, a ocorrência de fraude. 3. Má-fé da instituição financeira configurada, eis que ela utilizou a mesma selfie da apelada para simular mais de uma contratação, como se assinatura fosse, e consubstanciar suas alegações perante a justiça. 4. Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo diante da alta reprovabilidade da conduta do banco. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5008597-75.2023.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 12/08/2024)

Somado ao dito:

“
A instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura do consumidor no contrato de empréstimo, descumprindo o ônus que lhe incumbe nos termos do Tema 1061 do STJ, que atribui ao banco a responsabilidade de provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação pelo consumidor. A prática da instituição financeira de depositar valores na conta do consumidor sem prévia contratação constitui abuso, configurando falha na prestação de serviço e violação da boa-fé objetiva
.”
(TJES, Apelação Cível, 5003623-38.2021.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
13/02/2025
)

Nessa esteira, reputo que, pelo simples anexo do “contrato assinado”, o qual o autor já teria apresentado junto à inicial, não logrou êxito o apelante em demonstrar a validade do acordo feito entre as partes. Imperioso pontuar que, corrobora a narrativa autoral, além da condição de vulnerabilidade do autor, a forma rápida com que se veem realizados os atos de assinatura, quase que automática.

Superado tal ponto, resta analisar sobre a condenação do réu/recorrente à devolução em dobro da quantia de R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais) que fora comprovadamente descontado no benefício previdenciário do apelado, bem como das parcelas que forem descontadas no decorrer desta ação.

Ressalta-se que, diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

Desse modo, uma vez que o primeiro pagamento narrado nestes autos fora efetuado já no ano de 2022, ou seja, posteriormente à tese firmada acima, aplica-se o estabelecido no acórdão, sendo desnecessária a comprovação de presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro.

Mantenho, portanto, o estabelecido pelo magistrado de origem, à luz da jurisprudência da Corte Superior, e em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que assim versa: “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ademais, quanto à indenização por dano moral, nos termos constitucionais ela é devida, uma vez que são
“
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
(artigo 5º, X).

No caso em apreço, o recorrido, já idoso, passou pelo transtorno de ser cobrado por uma dívida não devida, além de ter a sua renda mensal comprometida em alta porcentagem – dado o valor de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais) descontado mensalmente – suportando os imbróglios administrativos utilizados na ânsia de resolver a controvérsia, fatos que superam um mero dissabor cotidiano.

Pelas razões expostas, mantenho a condenação por danos morais a fim de compensar o abalo sofrido pelo recorrido, em atenção aos artigos 186 e 927 do Código Civil, e não vislumbro necessidade de alterar o
quantum
indenizatório

estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
uma vez que esse valor está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência dessa corte em casos semelhantes, conforme demonstrado a seguir:

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NULIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada em razão da realização de empréstimo consignado fraudulento em nome da consumidora. 2. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as regras da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 297 e 479 do STJ. 3. Restou demonstrada a fraude praticada com a utilização de fotografia extraída da contratação de outro empréstimo consignado, tornando o serviço defeituoso, pois imprestável para a finalidade a que se destina, inviabilizando a defesa do banco apelante quanto à autenticidade do contrato. 4. Conclui-se pela existência de fraude na contratação do empréstimo questionado nos autos, não tendo o Banco Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito questionado nos autos, mantendo-se, pois, a declaração de nulidade do contrato impugnado. 5. Com relação ao pedido de exclusão da condenação de devolução dos valores cobrados em dobro, é imperioso consignar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 6.
O Banco Apelante não demonstrou hipótese de engano justificável para realizar os descontos dos valores referentes ao contrato em comento, especialmente, considerando as tentativas extrajudiciais da consumidora em sanar o defeito na contratação, razão porque mantém-se a condenação de devolução em dobro dos valores debitados no benefício previdenciário da consumidora do banco apelante, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação), na forma do art. 42, do CDC. 7. Mantém-se a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes, bem como por estar em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal.
8. Preserva-se a condenação do banco apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. (TJES, Apelação Cível, 5004110-80.2023.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 21/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A contra sentença de procedência, que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e
fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00
, em razão de fraude em empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o banco apelante comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo e, em caso negativo, se a fraude justifica a condenação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário, o que não foi atendido pelo banco apelante. 4. Configurada a fraude e os descontos indevidos, a devolução em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
além da indenização por danos morais, que se mostra adequada ante a vulnerabilidade da parte idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de prova da autenticidade do contrato de empréstimo enseja a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral em razão da fraude.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061, Rel. Min. Og Fernandes, Plenário, j. 21.10.2020. (TJES, Apelação Cível, 5013137-63.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 27/11/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis.
3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 14/11/2024)

Por fim, o recorrente aduz, ainda, acerca da multa fixada, vindicando que i) seja estabelecida em parâmetro mensal e não diário e que ii) tenha um valor total limitado ao
quantum
da condenação.

Salienta-se ter assim estabelecido o juízo
a quo
acerca de uma eventual multa em razão do não pagamento: “
havendo pedido de cumprimento de sentença, intime-se desde logo a parte devedora para cumprimento espontâneo da obrigação, na forma do artigo 523, do CPC. Em caso de não pagamento,
fixo desde logo multa de 10% sobre o valor exequendo
e honorários advocatícios no mesmo percentual, na forma do artigo 523, §1º, do CPC.
”

Destaca-se se tratar de medida expressamente prevista no diploma processual civil,
a qual não fora estipulada diariamente, tampouco sem parâmetros delimitados.

De modo similar, acerca da irresignação com a estipulação do juros de mora a partir da data do efetivo prejuízo, reputo não guardar tal pretensão razão à luz dos fatos apresentados, uma vez que o magistrado sentenciante estabeleceu o valor moratório a partir da data da citação, vejamos:
“tomando como paradigma a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba, que adota o INPC/IBGE como índice de correção monetária, tais valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do evento danoso pelo referido índice
até a citação e
a partir de então
, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
”

Desse modo, verifica-se que as alegações genéricas efetuadas nesses tópicos, portanto, não são cabais para efetuar mudança no estabelecido pelo juízo
a quo
, haja vista que não se deve também adotar os pedidos subsidiários para incidência de juros a partir do trânsito em julgado, uma vez que em total dissonância com a jurisprudência consolidada.

Vislumbro razão, tão somente, para o acolhimento da incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, somente no que se refere aos danos morais, com esteio na súmula 362 do STJ. Devendo, com relação aos danos materiais, manter-se a data do efetivo prejuízo, conforme estipulara o magistrado sentenciante.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para modificar o termo inicial para incidência de correção monetária sobre os danos morais para a data do arbitramento, nos termos da súmula 362/STJ.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.